Tribunal: STF
Processo: RHC 52599
Classe: RHC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-09-06
Data de publicação: 1974-09-06

Ementa:
RECURSO DE HABEAS CORPUS. DENUNCIA PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO DOLOSA
(C.P., ART. 180). II. WRIT VISANDO O TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL,
PORQUE O EXAME DOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DO INQUERITO NÃO
AUTORIZARIAM A IMPUTAÇÃO. III. INVIABILIDADE, PORQUE LEVARIA A
REAPRECIAÇÃO APROFUNDADA DA PROVA NESTA VIA SUMARISSIMA DO HABEAS
CORPUS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.